Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-77.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005963-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE AMANDA DE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 060.056.431-26 (APELANTE), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ALVES RIBEIRO - CPF: 075.793.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0444-62 (VÍTIMA), VICTOR HUGO PEREIRA MALHADO - CPF: 018.512.401-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado tentado, mediante abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, CP), à pena de 01 ano, 06 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 07 dias-multa.

2. A defesa requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, sob o argumento de que a mera relação empregatícia entre a ré e a vítima seria insuficiente para sua caracterização; subsidiariamente, postula readequação da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 em substituição à fração de 1/8 utilizada na valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a relação de emprego entre a ré e a vítima é suficiente para caracterizar a qualificadora do abuso de confiança;
(ii)
analisar se a fração de 1/8 utilizada na valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A qualificadora do abuso de confiança exige a demonstração de que a confiança depositada pela vítima superava o patamar ordinário inerente a qualquer contrato de trabalho.

5. Caracteriza abuso de confiança a conduta do agente que, no exercício de função que pressupõe credibilidade quanto à correta contabilização de transações comerciais, utiliza o acesso privilegiado conferido pelo cargo para viabilizar a subtração de mercadorias mediante ajuste prévio com terceiro.

6. A existência de sistema de vigilância e de auditorias no estabelecimento não descaracteriza a qualificadora do abuso de confiança, por se tratar de providência ordinária de qualquer ambiente comercial.

7. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem critérios igualmente admissíveis na fixação da pena-base, sem que nenhum deles tenha primazia sobre o outro.

8. Inexiste direito subjetivo do acusado à adoção de fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria, exigindo-se apenas que o critério escolhido pelo julgador seja proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A qualificadora do abuso de confiança exige a demonstração de que a confiança depositada pela vítima superava o patamar ordinário inerente a qualquer contrato de trabalho, caracterizando-se quando o agente, no exercício de função que pressupõe credibilidade quanto à correta contabilização de transações comerciais, utiliza o acesso privilegiado conferido pelo cargo para viabilizar a subtração de mercadorias. 2. Inexiste direito subjetivo do acusado à adoção de fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo igualmente admissíveis as frações de 1/6 sobre a pena mínima abstrata e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que o critério utilizado seja proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, incisos II e IV; CP, art. 14, inciso II; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1002128-25.2022.8.11.0033; STJ, AgRg no HC 714.224/SC; STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.704.617/RS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALINE AMANDA DE BRAGA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALINE AMANDA DE BRAGA DE OLIVEIRA
em face da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1005963-77.2023.8.11.0003, que a

condenou
pela prática do crime de
furto qualificado tentado
,
mediante abuso de confiança e concurso de pessoas
(art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, CP), à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado postula o
afastamento da qualificadora do abuso de confiança
(art. 155, §4º, II, CP), sustentando que a mera relação empregatícia entre a apelante e o estabelecimento comercial vítima seria insuficiente para sua caracterização, sendo necessária a demonstração de vínculo de confiança qualificado, que ultrapasse a confiança funcional inerente a qualquer contrato de trabalho.

Subsidiariamente, busca a
readequação da pena-base
, ao argumento de que a fração de 1/8 utilizada na valoração negativa das
circunstâncias
do crime careceria de fundamentação idônea para afastar o parâmetro de 1/6, usualmente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que se revelaria mais benéfico à recorrente (ID 363350539).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 363350541).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo

desprovimento
do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 17h, nas dependências do Assaí Atacadista, localizado na Avenida Bandeirantes, 4165, bairro Jardim Bela Vista, na cidade e comarca de Rondonópolis, a apelante
Aline Amanda de Braga de Oliveira
e a corré
Adeilza Alves Moreira
, agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si, mediante abuso de confiança, tentaram subtrair, em proveito comum, diversos produtos alimentícios, de limpeza e uso pessoal, avaliados em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), em prejuízo do referido estabelecimento comercial, somente não consumando o ato por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Consta que a denunciada ALINE, à época do crime, era operadora de caixa do Assaí Atacadista e, aproveitando-se do seu cargo e da facilidade que ele proporcionava, montou um esquema com a denunciada ADEILZA para passar compras no caixa sem efetuar o pagamento.

Segundo as investigações, em momento anterior ao fato, a denunciada ADEILZA pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) para a denunciada ALINE, a fim de que esta viabilizasse a consecução do delito.

Realizado o prévio ajuste, na data e horário do crime, a denunciada ADEILZA se dirigiu até o mercado Assaí Atacadista e encheu dois carrinhos com diversos produtos, desde alimentos a itens de higiene pessoal, que totalizavam o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Ato contínuo, a denunciada ADEILZA se dirigiu até o caixa da denunciada ALINE, que simulou o registro das compras e liberou a codenunciada como se ela tivesse efetuado o pagamento normalmente.

Ocorre que a equipe do sistema de vigilância do mercado percebeu que a denunciada ALINE não havia registrado as compras da denunciada ADEILZA. Assim, os seguranças foram no encalço da denunciada ADEILZA e a abordaram ainda nas dependências do estabelecimento.

Ao ser questionada sobre o cupom fiscal dos produtos, a denunciada ADEILZA admitiu o esquema para os colaboradores da empresa.

Com isso, o gerente do mercado foi até o guichê da denunciada ALINE e certificou que ela realmente havia passado os produtos sem fazer o registro no caixa.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante das denunciadas.

Em interrogatório policial, a denunciada ADEILZA confessou o crime e delatou a denunciada ALINE.”
(ID 363350391).

Com base na narrativa apresentada, a apelante foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado tentado, mediante abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva,
condenando a apelante

nos termos já relatados.

Irresignada, a recorrente, por intermédio da Defensoria Pública de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Do decote da qualificadora do abuso de confiança:

A defesa
postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal
, sustentando que a prova dos autos seria frágil quanto à existência de uma relação de confiança qualificada, pois a mera relação empregatícia não basta para configurar o abuso de confiança.

Aduz, ainda, que a estrutura de fiscalização do estabelecimento evidenciaria controle rígido incompatível com a ideia de confiança diferenciada e que a apelante exercia função meramente operacional, inserida na base hierárquica, sem qualquer privilégio que lhe garantisse ausência de fiscalização.

Nessa linha de raciocínio, argumenta que reconhecer a qualificadora nessas condições equivaleria a transformar automaticamente em qualificado todo furto cometido por empregado que manipule valores, esvaziando o conteúdo subjetivo da norma e que a própria confissão da apelante revelaria apenas aproveitamento de acesso operacional, e não traição de um vínculo extraordinário de lealdade.

O pleito
não
comporta acolhimento
.

A qualificadora do abuso de confiança encontra-se incluída entre as denominadas qualificadoras de ordem subjetiva, na medida em que não decorre de um modo de execução exterior e verificável objetivamente, mas de um vínculo psicológico de credibilidade estabelecido entre agente e vítima, cuja quebra deliberada confere maior reprovabilidade à conduta.

A doutrina de
Cézar Roberto Bitencourt
sintetiza a exigência de dois requisitos cumulativos para sua incidência: que o agente
abuse da confiança nele depositada pelo ofendido
, e que a coisa subtraída se encontre, em razão dessa confiança,
dentro de sua esfera de disponibilidade
, exigindo-se ainda que o agente tenha consciência de que pratica o crime com abuso da relação que mantém com a vítima (Tratado de Direito Penal: Parte Especial, Vol. 3. 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 49-50).

Em idêntico sentido,
Cleber Masson
assenta que
a qualificadora pressupõe que a vítima deposite, por qualquer motivo
– amizade, parentesco ou relações profissionais –,
uma especial confiança no agente, e que este se aproveite de alguma facilidade decorrente dessa confiança para a execução do delito
(Direito Penal Esquematizado: Parte Especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, vol. 2, p. 322).

Sob essa moldura doutrinária, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a simples e genérica relação empregatícia, isoladamente considerada, não basta para a incidência da qualificadora, exigindo-se a demonstração de que a confiança depositada superava o patamar ordinário inerente a qualquer contrato de trabalho (TJMT, ApCrim n. 1002128-25.2022.8.11.0033, relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/10/2023).

Tal premissa, todavia, não significa que a confiança qualificadora se restrinja a vínculos de cunho íntimo ou de longa duração. Como observa
Guilherme de Souza Nucci
, a relação de confiança também pode nascer da própria forma de contratação, quando o empregador, ao
instalar o empregado em posto que pressupõe credibilidade e correção
, já o
investe da fidúcia necessária ao desempenho da função, de modo que, sobrevindo a subtração, a qualificadora resta configurada
(Código Penal Comentado. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 564).

É exatamente essa a hipótese da função de operador de caixa, atividade que, por sua própria natureza, pressupõe credibilidade depositada pelo empregador quanto à correta contabilização das transações comerciais, conferindo ao funcionário acesso direto e privilegiado aos mecanismos de controle financeiro do estabelecimento.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a qualificadora em hipótese de empregado promovido à função de caixa, com acesso a valores em espécie e poder de cancelar cupons fiscais sem necessidade de autorização superior, assentando ainda que a existência de câmeras de segurança no estabelecimento não tem o condão de afastar a qualificadora, por se tratar de providência ordinária de qualquer ambiente comercial, e não de elemento exclusivo de descrédito funcional (STJ, AgRg no HC n. 714.224/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022).

Fixados esses parâmetros, verifica-se que, no caso em apreço,
a recorrente exercia a função de operadora de caixa do Assaí Atacadista
, atividade que lhe conferia acesso direto ao sistema de registro e cobrança das mercadorias comercializadas pelo estabelecimento.

Em interrogatório judicial, a apelante
Aline
confessou a autoria do fato, esclarecendo que, no exercício de sua função, deixou de registrar a maior parte dos produtos selecionados pela corré
Adeilza
, contabilizando no sistema apenas o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), enquanto o restante das mercadorias, avaliadas em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), foi liberado sem qualquer registro de pagamento. Relatou, ainda, que o esquema fora previamente ajustado por telefone com a corré, e que recebeu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contraprestação pela facilitação, antes mesmo da execução do delito (mídia audiovisual - ID 363350528).

O policial
Marcos André Marques da Silva
, ouvido em juízo, relatou que a guarnição fora acionada por funcionários do estabelecimento em razão da incompatibilidade entre o valor pago e o volume de produtos contidos nos carrinhos de compra. Esclareceu que, ao serem abordadas na saída do supermercado, as denunciadas não apresentaram comprovante fiscal correspondente às mercadorias, e que uma delas relatou ter sido previamente orientada a dirigir-se especificamente ao caixa operado pela apelante.

Acrescentou que os únicos itens efetivamente registrados no caixa eram, possivelmente, sacolas plásticas avulsas, circunstância que reforça a desproporção entre o volume de produtos retirados e o valor lançado no sistema (mídia audiovisual - ID 363350439).

Conforme se denota das provas produzidas,
a subtração somente se tornou viável porque a apelante, no exercício da função de operadora de caixa, dispunha de acesso direto ao sistema de registro de vendas e podia simular a regularidade da transação comercial
, circunstância que
ultrapassa a mera presença física no local de trabalho e caracteriza o uso deliberado da posição de confiança
depositada pelo empregador.

Os dois requisitos exigidos pela doutrina – a especial confiança depositada pela vítima em razão da relação profissional, e o aproveitamento consciente da facilidade dela decorrente – encontram-se integralmente preenchidos: a primeira, porque o cargo de operadora de caixa pressupõe, por definição, a credibilidade do empregador quanto à correta contabilização das vendas; a segunda, porque a apelante, ao registrar apenas as sacolas plásticas e liberar produtos de elevado valor sem lançamento, instrumentalizou deliberadamente essa credibilidade em proveito da empreitada criminosa ajustada com a corré.

A existência de sistema de vigilância e de auditorias no estabelecimento, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não descaracteriza a qualificadora, porquanto tais providências constituem rotina de qualquer ambiente comercial e não se confundem com a confiança funcional depositada na apelante para a correta execução de suas atribuições.

Tampouco prospera o argumento de que reconhecer a qualificadora no caso converteria, de forma automática, todo furto praticado por empregado que manuseie valores em furto qualificado, esvaziando a exigência de demonstração concreta do elemento subjetivo.

A
qualificadora não decorre, nestes autos, da mera circunstância de a apelante manusear dinheiro
, mas da forma como ela articulou previamente, em conjunto com a corré e mediante o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) recebido antes da execução,
a utilização específica de sua função para neutralizar o mecanismo de controle que lhe fora confiado
.

Não se trata, portanto, de extensão genérica da qualificadora a toda relação de emprego, mas de reconhecimento, neste caso concreto, de que
a apelante deliberadamente buscou e converteu sua posição funcional em instrumento da empreitada criminosa
, exatamente o elemento subjetivo de consciência do abuso que a doutrina exige, e que distingue esta hipótese daquela em que o empregado se limita a aproveitar uma oportunidade fortuita decorrente de sua mera presença no local de trabalho.

Por fim, a alegação de que a confissão da apelante revelaria apenas “
aproveitamento de acesso operacional
”, e não traição de credibilidade extraordinária, não resiste ao próprio teor das declarações prestadas. Ao admitir que registrou apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais), relativos a itens de menor expressão, e liberou o restante das mercadorias – avaliadas em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) – sem qualquer lançamento, a apelante não descreveu um descuido ou uma falha de fiscalização que tenha sido meramente aproveitada; descreveu a manipulação consciente e premeditada do próprio sistema de registro que lhe fora confiado pelo empregador, em contrapartida financeira previamente ajustada.

Essa narrativa, longe de afastar o elemento subjetivo da qualificadora, é precisamente a prova de sua configuração.

Mantém-se, portanto, a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

2.
Do redimensionamento da pena-base

Subsidiariamente, a defesa postula a
revisão da fração aplicada na primeira fase da dosimetria
, sustentando que o critério adotado pelo juízo singular – fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao furto qualificado – revela-se mais gravoso à apelante do que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro que, segundo alega, deveria ter sido observado em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça, e que a diferença de 04 (quatro) meses entre os critérios acarretaria prejuízo na reprimenda final.

Sem razão, contudo.

A legislação penal brasileira não estabelece percentual fixo para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar os vetores do art. 59 do Código Penal e fixar a sanção de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse campo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que
tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo constituem critérios igualmente admissíveis
, sem que nenhum deles tenha primazia sobre o outro (STJ,AgRgnosEDclno HC 796565/SC, Rel. Min.MessodAzulay Neto, Quinta Turma,DJe24/05/2024).

Mais do que isso, o próprio STJ já assentou que
inexiste direito subjetivo do acusado à adoção de uma fração específica
. O parâmetro adotado pela jurisprudência
é meramente orientativo
, e não vinculante, exigindo-se apenas que o critério escolhido pelo julgador seja proporcional às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Na espécie, a sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a partir da aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima de 02 (dois) anos e a pena máxima de 08 (oito) anos cominadas ao furto qualificado, intervalo de 06 (seis) anos, equivalente a 72 (setenta e dois) meses, cuja divisão por 8 (oito) resulta no acréscimo de 09 (nove) meses.

O juízo sentenciante atribuiu carga negativa ao vetor das circunstâncias do crime, fundamentando a valoração na incidência, sobre o mesmo fato, de duas qualificadoras (abuso de confiança e concurso de pessoas), das quais apenas uma foi utilizada para qualificar o delito, reservando-se a outra para a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase.

A diferença de 04 (quatro) meses apontada pela defesa entre os dois critérios, embora numericamente correta, não traduz, por si só, desproporcionalidade apta a justificar a substituição do parâmetro adotado em primeiro grau por outro também admitido pela jurisprudência, na ausência de qualquer ilegalidade ou excesso concreto na operação realizada.

O critério empregado é, portanto, metodologicamente válido, foi suficientemente fundamentado e resultou em pena-base modesta, próxima ao mínimo legal.

Não se constata, dessa forma, qualquer descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que autorizasse a intervenção desta instância revisional.

Diante do exposto,
mantenho o parâmetro de exasperação
utilizado na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
ALINE AMANDA DE BRAGA DE OLIVEIRA
nos autos da ação penal n. 1005963-77.2023.8.11.0003, preservando incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026